Tribunal: TJMT
Processo: 1014710-45.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014710-45.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL APOMOCENA ANDRADE - CPF: 076.613.141-69 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES DA GLORIA - CPF: 062.914.891-04 (APELANTE), T. R. D. O. S. - CPF: 083.751.311-13 (VÍTIMA), VALDEIR PEREIRA ANDRADE - CPF: 006.093.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DIAS DE MELO SILVA - CPF: 898.034.421-04 (VÍTIMA), ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - CNPJ: 06.647.912/0001-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e incêndio majorado [em casa habitada ou destinada à habitação]. Suficiência probatória. Dosimetria. Redimensionamento das penas Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interpostas contra sentença que condenou os apelantes por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e incêndio majorado [em casa habitada ou destinada à habitação], em concurso material, sendo
o primeiro a 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa e o segundo a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, visando absolvições ou redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória para as condenações de ambos os delitos; 2) desclassificação das conduta; 3) penas-base exasperadas mediante fundamentações inidôneas; 4) majorante do emprego de arma de fogo [no roubo] não caracterizada.

III. Razões de decidir

1.
As declarações da proprietária e do funcionário do estabelecimento comercial [vítima], os depoimentos dos agentes policiais, nas duas fases da persecução penal, somados às confissões dos apelantes constituem provas suficientes para as condenações pelos crimes de roubo e incêndio.

2.
“Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta.”
(TJMT, N.U 0001224-97.2019.8.11.0042)

3.
"
Comprovada autoria, materialidade e dolo relativos ao crime de incêndio por meio do robusto acervo probante, especialmente através de laudo pericial e da prova oral colhida, não há falar em atipicidade, absolvição ou desclassificação da conduta.”
(TJMT, AP NU 1001859-24.2023.8.11.0009)

4. A premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, visto que o “
planejamento das ações demonstra o maior desvalor dessa circunstância
” (STJ, REsp no 2.174.008/AL; TJMT, Enunciado Criminal 49).

5.
“O elevado prejuízo patrimonial causado a vítima é suficiente para aumentar a pena-base”
pelas circunstâncias do delito (STJ, AgRg no HC no 644068 SP 2021/0036490-5).

6. A incidência de duas causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

7. A aplicação “
da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS).

8.
“Para o reconhecimento da causa de aumento prevista na alínea a, do inciso II, do § 1o, do artigo 250 do Código Penal, é necessário que o incêndio ocorra em casa habitada ou destinada a habitação [...] que sirva de moradia a alguém ou que foi construída para esta finalidade.”
(TJDF, AP NU 0708928-08.2020.8.07.0007)

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar as penas do
primeiro
apelante a 11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa e do
segundo
apelante a 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. A condenação pelos crimes de roubo e incêndio devem ser mantidas quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório forem suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade, notadamente a confissão dos apelantes.

2. A premeditação do incêndio e o prejuízo patrimonial causado à vítima, constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena-base pela culpabilidade e circunstâncias do delito.

3. A causa de aumento do emprego de arma de fogo enseja a elevação da pena intermediária no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), se o concurso de agentes foi utilizado na primeira fase para depreciação da culpabilidade
.

4. A majorante do uso de arma de fogo pode ser aplicada com base na palavra da vítima, sendo prescindível sua apreensão ou perícia.

5.
Para a incidência da causa de aumento do incêndio em casa habitada ou destinada à habitação (CP, art. 250, §1o, II, ‘a’), mostra-se necessário que o imóvel atingido pelo fogo sirva de moradia a alguém ou que tenha sido construído para esta finalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, §2o, II, §2o-A, I; 250, §1o, II, “a”; 59; 61, I; 65, III, “d”; 67; 68; 69; 107; CPP, arts. 156, 577, 593, I; CF/1988, art. 5o, LXI.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 23.8.2022; AgRg no HC 644068/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 13.5.2021; AgRg no HC 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 10.8.2021; TJMT, AP NU 1030332-09.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 31.1.2023; AP NU 0046741-28.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.4.2024; TJDF, AP NU 0708928-08.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 9.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1014710-45.2025.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA

GABRIEL APOMOCENA ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interpostas por HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA e GABRIEL APOMOCENA ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1014710-45.2025.8.11.0003), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e incêndio majorado [em casa habitada ou destinada à habitação], em concurso material, sendo
o
primeiro
a 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa e o
segundo
a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e 157, § 2o, II, § 2o,-A I, e art. 250, § 1o, II, ‘a’, c/c art. 69 todos do CP - (ID 115084950).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações pelo roubo e incêndio; 2) as condutas [roubo e incêndio] deveriam ser desclassificadas; 3) as penas-bases teriam sido elevadas mediante fundamentações inidôneas; 4) a majorante do emprego de arma de fogo [no roubo] não estaria caracterizada.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Incidentalmente, pedem para recorrer em liberdade (ID 322100859).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 327283369).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E INCÊNDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - VÍTIMA QUE DESCREVEU EM DETALHES A APROXIMAÇÃO DOS RÉUS, O ANÚNCIO DO ASSALTO E O INCÊNDIO PROVOCADO NA SEQUÊNCIA, RECONHECENDO SEM SOMBRA DE DÚVIDAS A PARTICIPAÇÃO DOS INCREPADOS - PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO - ADEMAIS, OS PRÓPRIOS APELANTES CONFESSARAM A PRÁTICA DA EMPREITADA CRIMINOSA NA FASE EXTRAJUDICIAL, TUDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FEITO E AS GRAVAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO JUNTADAS AOS AUTOS – ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - CAUSA DE AUMENTO QUE SUBSISTE AINDA QUE A ARMA NÃO SEJA APREENDIDA, PERICIADA, OU QUE ESTEJA DESMUNICIADA - COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - INCUMBE À DEFESA O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE SE TRATAVA DE MERO SIMULACRO, OU, QUE O ARTEFATO NÃO TINHA POTENCIALIDADE LESIVA - ADEMAIS, ASSIM COMO AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO ACEITAS COMO SUFICIENTES PARA MARCAR A AUTORIA DO ROUBO, TAMBÉM DEVEM SER ACOLHIDAS A PROPÓSITO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, TAIS COMO, A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA - PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDAS ARBITRADAS DE FORMA ESCORREITA E DENTRO DOS DITAMES LEGAIS, SEM MARGEM PARA MINORAÇÃO - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2o DA RECOMENDAÇÃO No 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 335354886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

No dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das 09h00, na Avenida Rotary Internacional, no 1807, bairro São Sebastião, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados HENRIQUE e GABRIEL, agindo em concurso entre si, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) do estabelecimento comercial denominado Padaria Avenida.

II. INCÊNDIO MAJORADO

Após o fato precedente, os denunciados HENRIQUE e GABRIEL, agindo em concurso entre si, causaram incêndio na Padaria Avenida, local habitado, expondo a perigo o patrimônio do estabelecimento e a vida da proprietária Angela Maria Dias Melo Silva e do funcionário Tiago Rosa de Oliveira Silva. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: HENRIQUE Alves da Glória e GABRIEL Apomocena Andrade, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, art. 250, § 1o, inciso II, 'a', ambos do Código Penal, em concurso material de crimes [...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 315915434)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Fato 01 - Do crime de roubo majorado - Art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal
[...]

Neste caso,
a
materialidade
delitiva
está indubitavelmente
constatada
mediante Auto de Prisão em Flagrante n. 1014077-34.2025.8.11.0003 (relacionado ao crime de uso de documento falso), Auto de Apreensão n. 2025.16.76155 (Id. 196576428), relatório de investigação (Id. 196576435 e 196578739), Portaria n. 2025.10.2999 (Id. 196576408), Boletim de Ocorrência n. 2025.51693 (Id. 196576409), Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 196576411 e 196576807), bem como, pela prova testemunhal angariada durante a investigação criminal.

De igual modo, a autoria delitiva

é certa e recai de forma inconteste sobre os acusados, pois o conjunto probatório é suficiente quanto à existência de provas em seu desfavor, aliado ainda à confissão extrajudicial dos réus.

Vejamos o arcabouço probatório de forma individualizada:

Do denunciado Henrique Alves da Gloria:

Em desfavor do réu, pairam diversas provas de sua participação ativa no crime roubo.

Em solo policial, Henrique apresentou sua confissão quanto aos crimes em comento quando de sua prisão no dia 29/05/2025 [...].

Em consonância com a confissão extrajudicial do réu, foram juntadas aos autos imagens captadas pelo sistema de monitoramento interno do estabelecimento. [...]

Do denunciado Gabriel Apomocena Andrade

Quanto à participação do corréu Gabriel no crime, idêntico é o raciocínio, uma vez que o conjunto probatório demonstra inequivocamente sua participação ativa e essencial na empreitada criminosa, aliado, inclusive, à sua confissão em juízo.

Em juízo, confessou a prática do crime de roubo, bem como do crime de incêndio. Esclareceu que decidiu por roubar o local por estar passando necessidade, e como não tinha dinheiro no local, decidiu atear fogo. Confirmou que estavam armados com uma réplica, mas demonstrou arrependimento. [...]

Ademais, Gabriel foi preso juntamente com Henrique no interior de ônibus interestadual com destino ao Rio de Janeiro, sendo constatado, eu um primeiro momento, o uso de documento de identidade falso, em clara demonstração de fuga coordenada após o cometimento do crime, comportamento que evidencia consciência da ilicitude praticada. [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, restou soberanamente comprovada à conduta delituosa dos réus, na prática do crime de roubo majorado ora em apuração, tendo em vista as declarações prestadas pelas duas vítimas em Juízo, oportunidade em que estas apresentaram, de forma esclarecedora e indene de dúvidas, a dinâmica dos fatos, desde o momento em que os dois agentes anunciaram o assalto e incendiaram o estabelecimento, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo o que se falar em absolvição por ausência de provas.

Das majorantes - Art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do CP (Fato 01)

No que tange a majorante do concurso de pessoas, entendo que ela restou devidamente comprovada nos autos, pois é fato inconteste que o crime fora praticado pelos denunciados Henrique e Gabriel, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, assim, entendo que a citada majorante deve permanecer.

De igual modo, no que concerne à utilização da arma de fogo prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, de igual modo, está amplamente caracterizada nos autos, vez que, além das gravações obtidas do momento da conduta delituosa, as vítimas relataram de forma uníssona e categórica que Henrique portava arma de fogo durante o assalto, sendo que a vítima Ângela a descreveu especificamente como "uma pistola" e a testemunha Thiago confirmou ter visualizado a arma empunhada pelo acusado no momento em que este anunciou o assalto e exerceu a grave ameaça necessária à configuração do delito de roubo. [...]

Fato 02 - Do crime de Incêndio - Art. 250, § 1o, inciso II, 'a', do Código Penal. [...]

A materialidade e autoria do crime de incêndio encontra-se cabalmente demonstrada pelas imagens do sistema de monitoramento que captaram Gabriel espalhando o líquido inflamável pelos corredores do estabelecimento e ateando o fogo, pelos depoimentos harmônicos das vítimas que relataram a ação incendiária, pelo laudo pericial que confirmou a utilização de álcool como acelerante (Id. 196576434), bem como pelos prejuízos materiais efetivamente causados às mercadorias e instalações da padaria. [...]

DISPOSITIVO

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os denunciados HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA e GABRIEL APOMOCENA ANDRADE, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I (Fato 01) e art. 250, § 1o, inciso II, 'a', (Fato 02), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes as reprimendas.

Henrique Alves da Glória

Do crime de roubo majorado – Fato 01

1a Fase: Circunstâncias Judiciais

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, [...] a qual atribuo o
quantum
de 09 (nove) meses para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, colhida na fase extrajudicial, a qual fora de suma importância para o deslinde da ação, bem como, a agravante da reincidência, considerando que o acusado possui uma condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas (SEEU n. 2000050-40.2025.8.11.0064). Desta feita, considerando se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as integralmente, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição. No entanto,
verifica-se que o crime foi praticado
com emprego
de arma
de fogo
, nos termos do artigo 157, § 2o
-A
, inc
. I
, do Código Penal. Desse modo, aumento em
2/3
a pena aplicada, ficando ela em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, que fica sendo a pena final.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Do crime de Incêndio - Fato 02 [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e as consequências, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, [...] a qual atribuo o quantum de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância, assim, fixo a pena base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, colhida na fase extrajudicial, a qual fora de suma importância para o deslinde da ação, bem como, a agravante da reincidência, considerando que o acusado possui uma condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas (SEEU n. 2000050-40.2025.8.11.0064). Desta feita, considerando se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as integralmente, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase inexistem causas de diminuição de pena, contudo, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita na alínea “a”, inciso II, § 1o, do art. 250, do Código Penal, portanto, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. [...]

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Henrique Alves da Gloria fixada em 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO ao cumprimento da reprimenda. [...]

Gabriel Apomocena Andrade

Do crime de roubo majorado - Fato 01 [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, [...]

a qual atribuo o quantum de 09 (nove) meses para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, colhida na fase judicial, contudo, reduzo a pena para o patamar inicial de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição. No entanto,
verifica-se que o crime foi praticado
com emprego
de arma
de fogo
, nos termos do artigo 157, § 2o
-A
, inc
. I
, do Código Penal. Desse modo, aumento em
2/3
a pena aplicada, ficando ela em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, que fica sendo a pena final. [...]

Do crime de Incêndio - Fato 02 [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e as consequências, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, [...] a qual atribuo o quantum de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância, assim, fixo a pena base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, colhida na fase judicial, razão pela qual, utilizando-me do quantum de 1/6, reduzo a pena para o patamar de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase inexistem causas de diminuição de pena, contudo, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita na alínea “a”, inciso II, § 1o, do art. 250, do Código Penal, portanto, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP). [...]

Sendo assim tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP fica a pena final do réu Gabriel Apomocena Andrade fixada em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO ao cumprimento da reprimenda. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 315915515)

P
ois bem.

As materialidades dos delitos estão demonstradas pelo Auto de Apreensão no 2025.16.76155 (ID 315914881), Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2025.010043-A01 com fotografias (ID 315914878/ID 315914877), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ângela Maria dias de Melo Silva, proprietária do estabelecimento comercial
“Padaria Avenida”
(ID 315915361), Tiago Rosa de Oliveira Silva, funcionário da empresa vítima da empresa (ID 315915384),
Welder Pereira Tavares
, investigador de Polícia (ID 315915366), Valdeir Pereira Andrade, pai do segundo apelante (ID 315915374), HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA, primeiro apelante (ID 315915382) e GABRIEL APOMOCENA ANDRADE, segundo apelante (ID 315915381).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ângela Maria dias de Melo Silva, proprietária do estabelecimento comercial
“Padaria Avenida”
(Relatório de Mídias - ID
315915491
), Tiago Rosa de Oliveira Silva, funcionário da padaria (Relatório de Mídias - ID
315915491
),
Welder Pereira Tavares
, investigador de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 315915491), Anna Paula Marien Pereira, delegada de Polícia (Relatório de Mídias - ID 315915511), bem como interrogados os apelantes (Relatório de Mídias - ID 315915511).

Dito isso, analisam-se os crimes separadamente para melhor compreensão dos fatos.

Roubo
majorado (CP, art. 157, § 2o, II)

A subtração de R$25,00 (vinte e cinco reais), no dia 18.2.2025, por volta das 8h40min, por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo [não apreendida], na
“Padaria Avenida”
, localizada na Avenida Rotary Internacional no 1807, Bairro São Sebastião, em Rondonópolis/MT, está demonstrada pelos depoimentos de Ângela Maria Dias de Melo Silva e Thiago Rosa de Oliveira Silva [respectivamente, proprietária e funcionário do estabelecimento comercial], os quais identificaram, na Delegacia de Polícia de Rondonópolis e em Juízo, o apelante HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA como sendo a pessoa que portava arma de fogo, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (ID
315915361; ID 315915366; ID 315915384
; Relatório de Mídias - 315915491).

Essas narrativas [da proprietária e do funcionário do estabelecimento comercial] estão corroboradas pelos depoimentos do agente policial [Welder Pereira Tavares] e da delegada de Polícia [Anna Paula Marien Pereira], ao relatarem, em ambas fases da persecução penal, que
“de posse das imagens das câmeras de monitoramento da padaria, disponibilizadas pela proprietária”,
foi possível a identificação facial

dos apelantes
“via banco de dados sistema GEIA como autores do crime”
(Relatório de Mídias - ID 315915491/ID 315915511).

Além disso, a motocicleta [
“Honda CG 125 Fan, cor preta, placa NJK9225”
] e os capacetes [
“um branco e prata, marca Taurus e o outro cor preta e verde, marca 788”
], apreendidos na residência de GABRIEL APOMOCENO ANDRADE [apelante], foram identificados como sendo
“os objetos utilizados pelos assaltantes”
após análise das imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial pelos investigadores de polícia [Welder Pereira Tavares e Anna Paula Marien Pereira], consoante Relatório de Investigação no 2025.13.22401

(ID 315914893 - fls. 1/12; ID 315914895; ID 315914896; ID 315914897; ID 315914898).

Os apelantes foram presos [portando documentos de identidades falsos], pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 30.5.2025, em um ônibus com destino ao Rio de Janeiro/RJ [após representação da delegada de polícia Anna Paula Marien Pereira na medida cautelar no 1005851-40.2025.8.11.0003].

Na ocasião, o apelante HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA admitiu, perante a autoridade policial, que
“fez o assalto com uma réplica de arma de fogo”
e, após, “
foram para uma fazenda em Cuiabá/MT e não se recorda onde deixou a motocicleta”
(ID 315915382). Em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 315915511).

Da mesma forma, o apelante GABRIEL APOMOCENA ANDRADE, confessou, perante o juiz da causa, ter participado do roubo na
“Padaria Avenida”
, em conjunto com HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA (Relatório de Mídias - ID 315915511).

Como bem ressaltado pelo Juízo singular,
“foram juntadas aos autos imagens captadas pelo sistema de monitoramento interno do estabelecimento [...] é possível visualizar claramente o rosto de Henrique no momento em que este empunha a arma de fogo em direção às vítimas e anuncia o assalto, enquanto seu comparsa, aproveitando-se do estado de terror das vítimas, incendeia o local”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 315915515).

Na essência, as declarações das vítimas [Ângela Maria Dias de Melo Silva e Thiago Rosa de Oliveira Silva], dos agentes policiais [Welder Pereira Tavares e Anna Paula Marien Pereira], em ambas as fases da persecução penal, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, as apreensões de instrumentos utilizados durante os delitos [motocicleta, capacetes] e as confissões dos apelantes, (TJMT, AP NU 1030332-09.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 31.1.2023; AP NU 0009110-26.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 29.9.2023; TJMT, Enunciado Criminal 8).

No mesmo sentido, decidiu-se este e. Tribunal:

“A pretensão absolutória do crime de roubo não merece acolhimento quando o conjunto probatório é harmônico e robusto, indicando a efetiva participação dos apelantes na prática delituosa, com confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos de prova, como depoimentos coerentes das vítimas [...]”
(AP NU 1000568-19.2023.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 11.7.2025).

Nesse quadro, a responsabilização penal dos apelantes pelo roubo (CP art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I) deve ser mantida.

No que se refere à causa de aumento (CP, art. 157, § 2o, I), a utilização de uma arma de fogo foi descrita por
Ângela Maria Dias de Melo Silva e Thiago Rosa de Oliveira Silva [proprietária e funcionário da empresa vítima]
, tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução, assim como demonstrada pelas imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial
(
ID 315915361; ID 315915384; Relatório de Mídias - ID
315915491).

A “
incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.8.2022).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“
[...] é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156) [...].
” (AP NU 0046741-28.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2024)

Por sua vez,
“evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta”
(TJMT, N.U 0001224-97.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2020; 1001484-39.2022.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, 15.8.2023)

Portanto, impõe-se preservar a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I).

Incêndio majorado (CP, art. 250, §1o, II, ‘a’)

Após subtrair os valores [R$25,00] da empresa vítima, [Avenida Rotary Internacional no 1807, Bairro São Sebastião, em Rondonópolis/MT], no dia 18.2.2025, por volta das 8h40min, os apelantes incendiaram [
“espalhando

etanol nas prateleiras”
e provocação do fogo com
“um isqueiro”
] o estabelecimento comercial porque
“no caixa tinha apenas R$25,00”
, conforme suas narrativas
nas fases policial e judicial (ID 315915382; Relatório de Mídias - ID 315915511).

Infere-se do Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2025.010043-A01, subscrito pelo perito criminal [Francisco Morais de Oliveira], que o
“incêndio foi provocado
dolosamente

pelos agentes invasores
”
, utilizando um
“galão plástico de cor branca, contendo líquido transparente volátil, com odor de etanol”
(ID 315914877).

Atente-se que
“a conduta de incendiar um bem, colocando em risco a integridade de pessoas e patrimônio de terceiros, configura o crime de incêndio, caracterizado pelo perigo comum”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.490.113/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 25.3.2025).

No caso, a confissão dos apelantes [de que incendiaram o local porque não encontraram o valor desejado no caixa do estabelecimento comercial], nas duas fases da persecução penal, somadas as declarações da proprietária e do funcionário da empresa, perante a autoridade policial e em Juízo e a prova técnica pericial mostram-se suficientes para comprovar a autoria do incêndio descrito na denúncia (TJMT, N.U 1000198-52.2021.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 18.6.2025; N.U 1001859-24.2023.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.9.2025).

Nessa linha, anota-se aresto desta e. Câmara:

“Comprovada autoria, materialidade e dolo relativos ao crime de incêndio por meio do robusto acervo probante, especialmente através de laudo pericial e da prova oral colhida, não há falar em atipicidade, absolvição ou desclassificação da conduta.”
(AP NU 1001859-24.2023.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.9.2025).

Desse modo, preserva-se a condenação dos apelantes também pelo incêndio (CP, art. 250, §1o, II, ‘a’).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA:

Roubo
majorado (CP, art. 157, § 2o, II)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa ao considerar desfavorável a circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

Reconhecidas 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], um dessas pode ser utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável e a remanescente na terceira fase para majoração da pena (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Portanto, preserva-se a pena-base 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerada a elevação
da pena em
“1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor para cada circunstância judicial”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC no 909.358/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.8.2024).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [18.2.2025], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, transitada em julgado no dia 27.1.2025 - (SEEU 2000050-40.2025.8.11.00641; AP NU 1002253-15.2024.8.11.0003) - compensando com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), por serem igualmente preponderantes, de modo a conservar a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I), enseja a elevação da pena na fração de 2/3 (dois terços), a totalizar a pena definitiva [do roubo] do apelante HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA deve ser mantida
em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Incêndio majorado (CP, art. 250, §1o, II, ‘a’)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, consideradas desfavoráveis a culpabilidade [
“premeditação - os acusados levaram um galão com etanol preparado para atear fogo na padaria”
] e as consequências do crime [
“prejuízo patrimonial causado à vítima [...] R$ 30.000,00”
].

Com efeito, a premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), visto que o “
planejamento das ações demonstra o maior desvalor dessa circunstância
” (STJ, REsp no 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP -, Terceira Seção, 13.5.2025; AREsp no 2.933.142/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025).

As consequências do crime também foram negativadas mediante fundamentação idônea, visto que
“o elevado prejuízo patrimonial causado à vítima é suficiente para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 644068 SP 2021/0036490-5, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 13.5.2021).

Dessa forma, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular compensou a atenuante da
confissão (CP, art. 65, III, “d”) com a
agravante reincidência (CP, art. 61, I) -
apelante, na data do fato [18.2.2025], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, transitada em julgado no dia 27.1.2025 - (SEEU 2000050-40.2025.8.11.00641; AP NU 1002253-15.2024.8.11.0003) - compensando-as integralmente,
por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC no 638.926/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 10.8.2021), razão pela qual, a pena intermediária deve ser preservada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes.

O Juízo singular reconheceu a majorante do incêndio em “
casa habitada ou destinada à habitação”
(CP, art. 250, §1o, II, ‘a’).

Todavia, extrai-se que o incêndio foi causado em um imóvel comercial [
“Padaria Avenida”
], sem qualquer destinação para moradia, consoante declarações da proprietária e do funcionário do local
[
Ângela Maria Dias de Melo Silva e Thiago Rosa de Oliveira Silva
]
e agentes policiais [Welder Pereira Tavares e Anna Paula Marien Pereira], na Delegacia de Polícia e em Juízo (
ID 315915361; ID 315915384; Relatório de Mídias - ID
315915491).

Assim,
“para o reconhecimento da causa de aumento prevista na alínea a, do inciso II, do § 1o, do artigo 250 do Código Penal, é necessário que o incêndio ocorra em casa habitada ou destinada a habitação [...] que sirva de moradia a alguém ou que foi construída para esta finalidade.”
(TJDF, AP NU 0708928-08.2020.8.07.0007, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, 9.2.2022)

Desse modo, deve ser afastada a causa de aumento do incêndio em casa habitada ou destinada à habitação (CP, art. 250, §1o, II, ‘a’), impondo-se a readequação da pena definitiva [do incêndio] para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre os crimes roubo e incêndio], a reprimenda definitiva do apelante HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA deve ser totalizada em 11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - e a existência de circunstância judiciais desfavoráveis, constituem fundamento idôneo para inicial fechado (CP, art. 33, § 2o e § 3o; Lei no 11.343/2006, art. 42;

STJ, AgRg no HC 718.845/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 25.4.2022).

Do apelante
GABRIEL APOMOCENA ANDRADE:

Roubo
majorado (CP, art. 157, § 2o, II)

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesada a depreciação das circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

Conforme fundamentação lançada na dosimetria do apelante GABRIEL APOMOCENO ANDRADE, o concurso de pessoas pode ser utilizado para elevar a pena-base no patamar de
1/8
(um oitavo) do intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima (AgRg no AREsp no 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024; V), de modo a conservar a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena intermediária ao mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há minorantes.

Por sua vez, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A) justifica o aumento da pena intermediária na fração mínima de 2/3 (dois terços), pois o concurso de agentes foi utilizado na primeira fase

para depreciação da culpabilidade (STJ, AgRg no HC no 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.12.2023).

Consequentemente, a pena definitiva do apelante GABRIEL APOMOCENA ANDRADE [referente ao roubo] em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Incêndio majorado (CP, art. 250, §1o, II, ‘a’)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, consideradas desfavoráveis a culpabilidade [
“premeditação - os acusados levaram um galão com etanol preparado para atear fogo na padaria”
] e as consequências do crime [
“prejuízo patrimonial causado à vítima [...] R$ 30.000,00”
].

A premeditação extrapola o tipo penal e constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(STJ, REsp no 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP -, Terceira Seção, 13.5.2025; AREsp no 2.933.142/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025)

Por sua vez,
“o elevado prejuízo patrimonial causado a vítima é suficiente para aumentar a pena-base”
pelas circunstâncias do delito, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 644068 SP 2021/0036490-5, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 13.5.2021)

Nesse contexto, mantém-se a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo Juízo singular e a pena redimensionada para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

A majorante de incêndio em casa habitada ou destinada à habitação (CP, art. 250, §1o, II, ‘a’), reconhecida pelo juiz da causa, não se afigura pertinente, visto que para a sua incidência mostra-se necessário a demonstração de que o imóvel atingido pelo fogo
“sirva de moradia a alguém ou que foi construída para esta finalidade”
(TJDF, AP NU 0708928-08.2020.8.07.0007, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, 9.2.2022), o que não se verifica neste caso.

Logo, afasta-se a referida majorante (CP, art. 250, §1o, II, ‘a’), readequando-se a pena definitiva do apelante [referente ao incêndio] para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo e o incêndio, a reprimenda definitiva do apelante GABRIEL APOMOCENA ANDRADE deve ser totalizada em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Sobre o regime, a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais desfavoráveis - culpabilidade e circunstâncias do crime -

justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o e § 3o; Lei no 11.343/20006, art. 42;

STJ, AgRg no HC 718.845/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 25.4.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1)

readequar as penas definitivas do apelante HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA a
11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
readequar as penas definitivas do apelante GABRIEL APOMOCENO ANDRADE a
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos das penas de
HENRIQUE ALVES DA GLÓRIA
(SEEU no

2000050-40.2025.8.11.0064) e GABRIEL APOMOCENO ANDRADE (SEEU no 2000886-13.2025.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026